Tribunal: TJDFT
Processo: 0747948-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. INCLUSÃO E CITAÇÃO DO CÔNJUGE DA FIADORA. MERA ANUÊNCIA. OUTORGA UXÓRIA. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. INEXISTENTE.

1. O cônjuge que subscreve contrato de locação tão somente na qualidade de anuente, ou seja, autorizando o cônjuge a prestar fiança, assim o faz em atendimento à disposição legal (art. 1.647, III, CC), e por tal razão não se torna, em regra, garantidor da dívida.

2. Portanto, se o cônjuge apenas autorizou seu consorte a prestar fiança (art. 1.647, III, CC), não pode ser considerado fiador e, dessa forma, não sendo o caso de garantia real, mas fidejussória, prescinde-se de sua citação e inclusão como litisconsorte necessário.

3. Recurso conhecido e improvido.